Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeita-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença veiculou o julgamento do litígio dentro dos limites impostos pelo pedido, tendo sido decididas todas as questões controvertidas pertinentes ao deslinde da lide, à luz do direito objetivo aplicável e das provas produzidas. Preliminar rejeitada.
2 – Ao contrato de compra e venda de equipamento hospitalar, insumo da atividade econômica desempenhada pelo adquirente, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação jurídica eminentemente civilista, aplica-se o Código Civil.
3 – Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de despesas com conserto e manutenção de equipamento hospitalar, adquirido supostamente com vício oculto, não ficaram comprovados os fatos constitutivos do direito, o que enseja a improcedência do pedido.
4 – Do parco conjunto probatório contido nos autos, verificou-se que não ficou demonstrada a suposta aquisição do aparelho com vício oculto, não ficou provado que os serviços orçados se relacionavam com algum defeito preexistente ou que estavam fora da cláusula contratual excludente de responsabilidade e, por fim, não ficou comprovado sequer o dispêndio dos valores pelos quais a parte pretende obter o ressarcimento.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.